Tribunal: TJMT
Processo: 1002625-20.2023.8.11.0028
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002625-20.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA NATALIA DE ALMEIDA - CPF: 023.908.241-96 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002625-20.2023.8.11.0028

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
MARIA NATÁLIA DE ALMEIDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos.
Relatório

dispensado
(
artigo
38 da Lei n. 9.099/95).
Trata
-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA
cuja
causa de
pedir
é
fundada
,
em

síntese
,
na

interrupção
do
fornecimento
de
energia

elétrica
e
demora
no
restabelecimento
.
Fundamento
e
decido
.
Julgamento

antecipado
.
Não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
para o
julgamento

antecipado
, pois as
provas
dos autos
são

suficientes
para o
deslinde
da
demanda
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. A
respeito
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/12/2020,
DJe
18/12/
2020;AgRg
no
REsp
1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/11/2020,
DJe
04/12/2020.Sem
preliminares
.
Mérito
.
A

inteligência
do art. 6o da Lei
no
. 9.099/95
nos

mostra
que: O Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
.
Isso

demonstra
que
o

Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade

amparada

na
Lei.Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Alega
a
parte

autora
que,
nos

dias
31/12/2021 a 02/01/2021, 24/02/2022 e 30/10/2022 a 04/11/2022, o
fornecimento
de
energia

em

sua

unidade

consumidora
rural
foi

interrompido

permanecendo

por

dias

sem

energia
,
não
obstante as
reclamações
junto a
concessionária
.Entre
os

dias
31.12.2021
à
02.01.2022
aduz

a

autora
que
ficou

sem

energia

por
41 horas. No
dia
24/02/22
ficou

sem

energia

por
11 horas,
sendo
que no
dia
30/10/22,
foi

novamente

interrompida

a

energia

elétrica
de
sua

residência
,
sendo

restabelecida

meia

fase
no
dia

seguinte
, que
perdurou

por

mais

cinco

dias
.Informa que
registrou
a
reclamação

por

meio
de
ligação

telefônica

através
dos
protocolos
n. 47206500, 47220246.Assim,
diante
da
interrupção
no
fornecimento
de
energia
,
sem

justificativa
, e a
demora
no
restabelecimento
,
pugna

a

autora
,
por

danos

morais
.A
requerida

contestou

alegando

ausência
de
interrupção

a

ensejar

reparação
,
informando
que
os

protocolos

apresentados

não

possuem

relação
com o
caso
, e
ao
final,
requereu

a

improcedência
da
ação
.Pois
bem
.A
toda

evidência
,
tem
-se que a
relação

jurídica

travada
entre as partes
sujeita
-se
às

regras

dispostas

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
, pois
há
a
figura
do
consumidor
e do
fornecedor

denominados

pelos

artigos
2o e 3o da Lei
Consumerista
.O
artigo
37, § 6o da
Constituição
Federal,
esclarece
: “As
pessoas

jurídicas
de
direito

público
e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços

públicos

responderão

pelos

danos
que
seus

agentes
,
nessa

qualidade
,
causarem
a
terceiros
,
assegurados
o
direito
de
regresso
contra o
responsável

nos

casos
de
dolo

ou
culpa”.
Nestes

termos
,
colaciono
o
precedente
do Supremo Tribunal Federal:“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal se
orienta
no
sentido
de que as
pessoas

jurídicas
de
direito
privado,
prestadoras
de
serviço

público
,
respondem

objetivamente

pelos

prejuízos
que
causarem
a
terceiros
.
Precedentes
. (...).
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
.” (ARE 793046
AgR
, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira

Turma
,
julgado

em
20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014).Pela
leitura
do
dispositivo
legal,
conclui
-se ser a
responsabilidade da empresa de direito privado prestadoras de serviços

públicos

objetiva
,
ou

seja
,
a

obrigação
de
indenizar

prescinde
da
comprovação
dos
elementos

subjetivos
–
dolo

ou
culpa.Dessa forma, a
vítima
, para ser
indenizada
,
deve

demonstrar

a

extensão
do
dano
,
bem

como
o
nexo
de
causalidade
entre
esse
e a
conduta
do
agente
.Na
hipótese
,
resta

demonstrada
a
ação

direta
da
concessionária
de
serviço

público

essencial
, no
caso
, a
Energisa
, o
dano
e o
nexo
causal.Ora,
na

responsabilidade

objetiva

não
se
apura
o
dolo

ou
culpa, mas
somente
o
nexo
de
causalidade
,
sendo

admitido
que a
concessionária
de
serviço

público
prove que
ocorreu
culpa
concorrente

ou

exclusiva
do
consumidor
para
eximir
-se da
responsabilidade
que
lhe
é
atribuída
, o que
não

ocorreu
no
caso

apresentado
.
Não

há

dúvida
de que
a

empresa
,
em

razão
de
prestar

serviços

básicos
de
distribuição
de
energia

elétrica
, é
responsável
pela
qualidade
dos
serviços

prestados
a
seus

consumidores
. O
serviço

não

pode
ser
interrompido

sem
causa
justa
, sob
pena
de se
gerar

responsabilidade

pelos

danos
que
os

consumidores

vierem
a
suportar
.Com
efeito
, a
previsibilidade
do
acontecimento

retratado

nos
autos,
atrelado

a

existência
de
meios
de
evitar
o
resultado

danoso
–
reparo
breve e
eficiente
–
descaracteriza
o
fato

como

caso

fortuito

ou
de
força

maior
,
recaindo
a
responsabilidade

pelos

prejuízos

ocasionados

sobre
a
requerida
.Em que
pese
a
reclamada

ter

apresentado

telas

sistêmicas
de
seu

uso

interno
,
tenho
que
são

insuficientes
a
desconstituir
o
direito

autoral
, pois de forma
isolada
,
são

insuficientes
.
Ausente

nos
autos,
por

exemplo
,
juntada
pela
ré
das
gravações

telefônicas
(
protocolos
) as
quais

ela

alega
que
não
se
referem

ao

caso

concreto
.Se a
parte

autora

alega

a

interrupção
de
energia

indicando

os

protocolos
de
reclamação
,
caberia
a
reclamada

comprovar

a

efetiva

prestação
dos
seus

serviços
, o que
não

ficou

evidenciado

nos
autos.Assim,
caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
tenho
que a
concessionária
de
serviço

público
que
causou

prejuízos

ao

consumidor

deve

indenizá
-lo
adequadamente

pelos

danos

ocasionados
pela
interrupção
do
fornecimento
de
energia

elétrica
.A
propósito
:EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA POR 04 (QUATRO) DIAS – DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL – QUEDA DE ÁRVORE SOBRE A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO SÃO CONTEMPLADOS COMO EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – ART. 14, § 3o, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS No 2.1 (SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA) E No 4.1 (OUTROS - RESPONSABILIDADE CIVIL) DA TR/PR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ART. 37, § 6o, DA CF – ART. 14 E ART. 22 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 1, A, DA TRP/PR – SENTENÇA REFORMADA.
Recurso

conhecido
e
provido
. (TJPR - 4a
Turma

Recursal
- 0022108-21.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 17.05.2021) (TJ-PR - RI: 00221082120188160018 Maringá 0022108-21.2018.8.16.0018 (
Acórdão
), Relator: Marco Vinicius
Schiebel
, Data de
Julgamento
: 17/05/2021, 4a
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 18/05/2021) (
grifo

nosso
)Quanto
ao

dano
moral,
estes
se
têm

por

presunção
, in
re

ipsa
,
isto
é,
dispensa

comprovação

acerca
da real
experimentação
do
prejuízo

não
patrimonial
por

parte
de
quem
o
alega
,
bastando
, para tanto, que se
demonstre
a
ocorrência
do
fato

ilegal
.A
todo

efeito
, o
serviço

prestado
pela
requerida

tem

caráter

essencial
,
imprescindível

hodiernamente
à
dignidade
do
cidadão
,
estando
as
prestadoras
do
serviço

público

obrigadas

a

oferecê
-lo de
maneira

adequada
,
contínua
,
eficiente
e
segura
, o que
não

ocorreu
no
caso
.Em
verdade
,
não
é
necessário

grande

esforço
para se
chegar
a
conclusão
de que
o

fato
de
não

mais

possuir
um
serviço

essencial
, com o corte de
energia

elétrica
,
causou

diversos

abalos

ao

consumidor
, visto que
a

energia
é
indispensável

na

vida

cotidiana
do
cidadão
.Neste
sentido

já
se
posicionou
o STJ:“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A
suspensão

ilegal
do
fornecimento
do
serviço

dispensa
a
comprovação
de
efetivo

prejuízo
,
uma

vez
que
o

dano
moral nesses
casos
opera-se in
re

ipsa
,
em

decorrência
da
ilicitude
do
ato

praticado
. 3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora
Gaúcha
de Energia S⁄A
desprovido
.” (
AgRg
no
AREsp
239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.
Órgão

Julgador
: PRIMEIRA TURMA. Data do
Julgamento
: 21/08/2014.
DJe
: 01/09/2014 –
sem

grifos
no original).
Destarte
,
entendo
que, no
caso

em

análise
,
levando
-se
em

conta
a
natureza
da
ofensa
, a
situação

econômica
da
ofensora
e do
ofendido
,
bem

como
as
circunstâncias

em
que
os

fatos
se
desenvolveram
,
plausível
a
fixação
da
indenização

em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais).
Dispositivo
.Diante do
exposto
,
opino
pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, com
resolução
de
mérito
, para CONDENAR, a
Reclamada
ENERGISA/MT, a
pagar
a
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) à
título
de
indenização

por

danos

morais

ocasionados
a
Reclamante
, valor com
incidência
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
(
artigos
404 e 405 do Código Civil) e
correção

monetária

pelo
INPC
devida
a
partir
da data da
publicação

desta

sentença
(
Súmula
362 STJ).Sem
custas
e
sem

honorários
(
artigos
54 e 55 da Lei n. 9.099/95).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do Juiz
Togado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95.Francine
Auzani

Stallbaum

Juíza

Leiga
SENTENÇA
Homologo
a
minuta
de
sentença
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei n. 9.099/95.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se.
Intimem
-se.Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema

Pje
.
Sinii
Savana Bosse
Saboia
Ribeiro
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) os fatos noticiados nos autos não são suficientes para justificar uma condenação por danos morais; b) o relatório de interrupções referente à unidade consumidora em questão não corrobora a alegação inicial de que o local teria ficado tanto tempo sem energia elétrica; c) a parte reclamante não apresentou provas aptas a demonstrar a falha na prestação do serviço. Postulou a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial. Alternativamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A suspensão indevida dos serviços de fornecimento de energia elétrica gera dano moral
in
re

ipsa

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024). No caso dos autos, a parte reclamante apresentou protocolos de atendimento que comprovam a suspensão do serviço essencial (47206500, 47220246). Importa mencionar que os fatos noticiados devem ser interpretados em desfavor do prestador dos serviços, visto que este detém o encargo probatório de disponibilizar a gravação dos protocolos informados e não o fez (
arts
. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008 que regula a Lei no 8.078/1990 quanto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor). Portanto, diante da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, há dano moral indenizável.

5.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

a
suspensão
do
serviço

essencial

por

várias
horas, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, pois
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes
(N.U 1001975-21.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1023341-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/10/2022,
publicado
no DJE 24/10/2022; N.U 1025011-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
31/08/2021,
publicado
no DJE 02/09/2021).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024